Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-78.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-78.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZILDA APARECIDA DA SILVA TELES - CPF: 841.067.515-34 (APELADO), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE. TESTEMUNHA NÃO PRESENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., em razão de queima de geladeira, alegadamente causada por oscilação elétrica após o corte e religação de energia. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 1.200,00 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o laudo técnico apresentado pela autora, elaborado de forma unilateral e genérica, é suficiente para comprovar o nexo causal entre o corte de energia e os danos ao equipamento eletrodoméstico, e se o depoimento da testemunha não presencial possui força probante.

III. Razões de decidir

3. O laudo técnico apresentado é superficial, sem qualificação adequada do responsável pela análise, não sendo apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos ao eletrodoméstico.

4. A testemunha apresentada não presenciou os fatos diretamente, tendo seu depoimento sido baseado em relatos da autora, o que compromete sua força probante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Laudo técnico superficial e unilateral não comprova o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária de energia. 2. Testemunho indireto não é suficiente para corroborar os fatos alegados pela parte autora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2º e §11; CPC, art. 98, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação n.º 10228185620198110041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10/02/2021
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Material e Moral
ajuizada por ZILDA APARECIDA DA SILVA TELES,
julgou procedente o pedido inicial para condenar a Apelante ao ressarcimento do valor de R
$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de dano material, bem como

condená-la

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em síntese, sustenta a Apelante
que não há provas de falha no serviço prestado que justifiquem a condenação, pois o laudo apresentado pela autora é inconclusivo e unilateral.

Ainda, aduz que o sistema da concessionária não apontou qualquer perturbação elétrica que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela autora, afastando o nexo causal imprescindível para deferimento de qualquer solicitação de ressarcimento.

Por fim, destaca que danos elétricos não geram automaticamente danos morais, de modo que a situação descrita não justifica indenização, pois não há prova de abalo moral significativo.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença, com a consequente improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização fixada.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 224823179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Material e Moral
ajuizada por ZILDA APARECIDA DA SILVA TELES
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A
autora
, ora Apelada, sustentou que no final de agosto/2022, funcionários da ENERGISA compareceram à sua residência, ocasião em que, sem prévia comunicação, cortaram o fornecimento de energia do imóvel. Relata que, em seguida, dialogou com os técnicos sobre tal fato, sendo informada por eles que se tratava de uma vistoria por denuncia de “gato”.

Em seguida, ao adentrar em sua residência, após a religação da energia, a autora conta que sentiu um cheiro forte de queimado, momento em que constatou que sua geladeira estava saindo fumaça e havia queimado.

Assim, asseverou ser a ENERGISA responsável pelo sinistro, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância de
R$ R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de dano material e R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

A Magistrada de origem julgou procedente o pedido inicial, assim fundamentando a sua decisão:

“(...)
A requerente alega a existência de dano material (queima de aparelho refrigerador) causado por ato de funcionário da concessionária de energia ré (desligar e religar o medidor de sua unidade consumidora) e instruiu a inicial com laudo técnico que indica a queima do refrigerador em razão de descarga elétrica.

Além disso,
a parte procedeu com a oitiva da testemunha Angélica, sua vizinha, que relatou ter sido procurada pela autora no momento dos fatos para perguntar se sua residência também estaria sem energia, relatando que viu funcionário da Energisa cortando a sua luz, porém, poucos minutos depois o funcionário a religou.

Todavia, segue relatando que após a religação havia um cheiro muito forte de queimado na residência da requerente e, então, viram que o refrigerador havia queimado.

Assim, entendo que a parte produziu as provas que lhe cabiam para demonstrar o dano e o nexo causal, sendo que, nesses casos, há responsabilidade objetiva da concessionária ré, isto é, responsabilidade independente de culpa, vejamos:

(...)Tanto é que o artigo 611 da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL atribui à distribuidora de energia o dever de investigar a existência de nexo causal quando há pedido de ressarcimento por danos ligados à sua atividade, impondo, ainda, o dever de considerar os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST para tanto, porém,
a ré não trouxe aos autos documentos que demonstrassem tais dados de forma detalhada.

Aliás,
não obstante tenha demonstrado que inexistia registro de serviço na residência da autora no dia dos fatos informado no requerimento administrativo (02/09/2022), há fortes indícios de erro de seu funcionário com relação à previsão de realização do serviço na residência da autora, tanto é que a requerente narra na inicial, como sua testemunha disse em juízo, que assim que desligado o medidor ele já foi quase que imediatamente religado, não sendo necessária qualquer medida pela consumidora como o pagamento de eventuais débitos, solicitação junto à distribuidora,
dentre outros, além de que a testemunha afirma que a requerente chegou a pegar os talões de energia para poder contatar a concessionária, mas não foi necessário porque o funcionário já havia religado.

Ora, se não havia qualquer providência a ser adotada pela consumidora e se não houve a troca do medidor ou algum conserto previsto segundo relatos e documentos trazidos pelo réu, então não haveria motivos para a interrupção do serviço, imaginando-se que tenha ocorrido por equívoco, uma vez que não constam registros do serviço e que a energia elétrica foi restabelecida pelo mesmo funcionário imediatamente.

Assim, se tem que a requerente logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, o dano e o nexo causal, enquanto a ré não o logrou.

Nesse cenário, não restam dúvidas de que há dano moral in re ipsa, mormente porque queimado aparelho essencial para a vida digna (geladeira), tendo a testemunha relatado em juízo que precisou ajudar a autora lhe fornecendo água para o consumo e que posteriormente o seu irmão emprestou uma geladeira para parte, mas ela ficou um tempo sem o aparelho. (...)”
(ID. 224823173) (g. n.)

Pois bem.

Conforme relatado, a Apelante
assevera que o laudo apresentado é
inconclusivo e unilateral, sendo insuficiente para fundamentar a procedência do pleito.

Aduz que o sistema da concessionária não apontou qualquer perturbação elétrica que pudesse gerar a variação de tensão alegada pela autora, afastando o nexo causal imprescindível para deferimento de qualquer solicitação de ressarcimento.

Ainda, ressalta que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, como uso indevido, tempo de funcionamento, instalações internas inadequadas, entre outros.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Contudo,
pela leitura atenta dos autos, concluo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela leitura do laudo anexado à inicial, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e genérica, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento defeituoso.

Desse modo, o documento mencionado não preenche os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica.

Ademais, a prova pericial seria impossível de ser produzida neste momento, visto que o equipamento já foi reparado (ID. 224820286).

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso seja de natureza objetiva, visto que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. (...)
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência.
(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É inócua a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado, e portanto não se justifica a dilação probatória.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico
. (TJ-MT - N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (g. n.)

Além disso, apesar da parte autora ter apresentado uma vizinha que corrobora com sua versão, nota-se que tal testemunha não presenciou os fatos, tendo apenas narrado o que ZILDA a relatou, o que compromete a sua força probante para confirmar a tese da parte autora.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença vergastada e,
julgar improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial
, nos termos arbitrados na sentença
, contudo, suspendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, §2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024